Tribunal: TJES
Processo: 0013097-36.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013097-36.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PROJET PROJETOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

1.
Sabe-se que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” (CRFB, art. 5º, inc. LV);

2.
Aplicando a referida garantia fundamental ao rito da execução fiscal, a Lei n. 11.051/2004 fez incluir o § 4º no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, cuja redação é a seguinte: “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”;

3.
A referida disposição evita que sejam proferidas decisões surpresa, na mesma linha do que determinam os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil: “
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
” e “
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”;

4.
Apesar de tais comandos normativos, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida sem antes oportunizar que o Município apelante se pronunciasse acerca da suposta prescrição intercorrente e dos seus respectivos marcos;

5.
A conduta do d. Juízo de origem surpreendeu demasiadamente o Município apelante, uma vez que o último despacho proferido antes da r. sentença intimava o exequente do resultado do INFOJUD e para promover o andamento do feito e, em caso de inércia, determinava a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 se iniciaria em meados de 2022. E, o município atendeu o referido despacho, sendo em seguida, surpresado pela sentença.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença de fls. 52-55, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que decretou de ofício a prescrição intercorrente do crédito exequendo nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de
PROJET PROJETOS LTDA.

Em suas
razões recursais
, o apelante aduz, entre outras teses, que a r. sentença foi proferida declarando a prescrição intercorrente, porém não foi precedida de intimação do Município para se manifestar sobre a questão, violando o princípio constitucional do contraditório.

Deixo de abrir vista à d. Procuradoria de Justiça Cível uma vez que “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
” (Súmula 189 do STJ).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013097-36.2014.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELAD
A
:
PROJET PROJETOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como visto, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença de fls. 52-55, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que decretou de ofício a prescrição intercorrente do crédito exequendo nos autos da
Execução Fiscal
movida em face de
PROJET PROJETOS LTDA.

Em suas razões recursais (fls. 57-62), o apelante aduz, entre outras teses, que a r. sentença foi proferida declarando a prescrição intercorrente, porém não foi precedida de intimação do Município para se manifestar sobre a questão, violando o princípio constitucional do contraditório.

Pois bem.

Sabe-se que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” (CRFB, art. 5º, inc. LV).

Aplicando a referida garantia fundamental ao rito da execução fiscal, a Lei n. 11.051/2004 fez incluir o § 4º no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, cuja redação é a seguinte:

Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

A referida disposição evita que sejam proferidas decisões surpresa, na mesma linha do que determinam os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Apesar de tais comandos normativos, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida sem antes oportunizar que o Município apelante se pronunciasse acerca da suposta prescrição intercorrente e dos seus respectivos marcos.

A conduta do d. Juízo de origem surpreendeu demasiadamente o Município apelante, uma vez que o último despacho proferido antes da r. sentença intimava o exequente do resultado do INFOJUD e para promover o andamento do feito e, em caso de inércia, determinava a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 se iniciaria em meados de 2022. E, o município atendeu o referido despacho, sendo em seguida, surpresado pela sentença.

Desse modo, em razão do apontado
error in procedendo
,
CONHEÇO do recurso de DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos para que o d. Juízo de origem, antes de eventualmente decretar a prescrição intercorrente, oportunize ao apelante que se manifeste sobre a questão, em especial quanto aos marcos temporais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.